Tribunal: TJES
Processo: 0026037-91.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026037-91.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
2
. A questão foi enfrentada com profundidade no acórdão e todos os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vícios capazes de comprometer a integridade da mesma.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026037-91.2018.8.08.0048

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

EMBARGAD
A: CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Eminente Pares, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 8118184, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por Concessionária de Saneamento Serra Ambiental S.A.

O referido acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SANEAMENTO. EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO NO SOLO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO DO ASPECTO LOCAL. CONDUTA NÃO IDENTIFICADA. AGRAVANTES AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O simples fato de haver uma cláusula que prevê a tolerância de uma determinada quantidade de extravasamento de esgoto sanitário não significa que tal fato deixará de constituir infração administrativa ambiental, mas apenas indica que não poderá ser considerado na avaliação de desempenho da empresa concessionária. O mesmo raciocínio se aplica quanto à alegação de atendimento à solicitação de serviço de desobstrução no mesmo dia da ocorrência e dentro do prazo previsto no contrato.
2.
“[...] a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se que esteja evidenciado o dolo ou a culpa para sua configuração” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180142787, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).
3.
Hipótese em que, embora mereça subsistir o sancionamento da concessionária pela infração descrita no artigo 22 do Decreto Municipal nº 78/2000, não há provas a fundamentar a autuação por violação ao artigo 109 do mesmo decreto – alterar local especialmente protegido por lei em razão de seu valor ecológico e paisagístico.
4.
Não há comprovação de que a empresa autuada tenha cometido a infração com o objetivo de obter vantagem pecuniária, assim como também não há provas de que a infração tenha sido cometida no período noturno, razão pela qual devem ser afastadas essas agravantes.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais (ID 8172876) o Município da Serra aponta suposta omissão no r. acórdão que, ao afastar a circunstância agravante prevista no artigo 6º, § 2º, alínea “i” do Decreto Municipal nº 78/2000 (cometer a infração no período noturno), não teria considerado as provas constantes dos autos no sentido de que o esgoto jorrava ininterruptamente há 3 (três) dias.

Pois bem. Inicialmente, destaco trecho do voto condutor que tratou sobre a temática ora ventilada:

“[...] alega a Apelante que alguns fatos materialmente inexistentes foram considerandos como circunstâncias agravantes na dosimetria da pena, devendo ser afastados, sendo eles:
(i)
cometer infração para obter vantagens pecuniárias;
(ii)
deixar o infrator de tomar as providências necessárias;
(iii)
cometer a infração no período noturno e
(iv)
reincidência específica.

As referidas circunstâncias agravantes encontram-se previstas no artigo 6º, § 2º do Decreto Municipal nº 78/2000.

De fato, da análise dos autos, verifica-se que não há comprovação de que a empresa autuada tenha cometido a infração com o objetivo de obter vantagem pecuniária. Também não há provas de que a infração tenha sido cometida no período noturno; pelo contrário, as fotos constantes do Relatório de Vistoria do Auto de Infração foram todas tiradas à luz do dia.

Em relação à reincidência, o artigo 13, § 3º do Decreto Municipal nº 5575/2015, que institui a fiscalização, infrações e sanções administrativas ao Meio Ambiente no âmbito do Município da Serra, determina que “
No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela prática da infração será correspondente, respectivamente, ao triplo e ao dobro do valor calculado”
.

Conforme já mencionado nos parágrafos anteriores, a empresa Apelante foi autuada quarenta e uma vezes pelo mesmo motivo no período de 2015 a 2018, sendo mais do que caracterizada a sua reincidência.

Em relação à agravante “deixar o infrator de tomar as providências necessárias”, verifico que a mesma não foi considerada na dosimetria da pena.”

O Embargante argumenta que, havendo provas nos autos no sentido de que o esgoto jorrou ininterruptamente por três dias seguidos, deve ser mantida a aplicação da agravante prevista no artigo 6º, § 2º, alínea “i” do Decreto Municipal nº 78/2000 (cometer a infração no período noturno).

Ocorre que, em meu sentir, a referida agravante, prevista no decreto que regulamenta as normas do poder de polícia ambiental e institui o Código Municipal de Meio Ambiente da Serra, tem por finalidade aumentar a pena da infração ambiental que é cometida durante o período noturno, tendo por objetivo justamente esconder a prática do delito e dificultar a ação da fiscalização.

É o caso, por exemplo, de uma pessoa ou empresa que pratica pesca ilegal à noite, ou que depreda área de proteção permanente durante o período noturno, visando não ser visto por outras pessoas, nem pego pela fiscalização municipal. É uma circunstância que busca agravar a pena justamente por dificultar sua identificação e verificação.

Essa me parece ser a
mens legis
da referida norma, isto é, o “espírito da lei”, devendo ser interpretada nesse sentido.

Não se trata, contudo, do caso dos autos. Isto porque, conforme já dito no acórdão embargado, não há prova nos autos no sentido de que a infração tenha sido cometida no período noturno. O esgoto jorrou durante o período noturno tão somente porque, de acordo com as provas dos autos, a situação se alastrou por três dias sem solução.

Desta forma, verifico a inexistência de omissões a serem sanadas, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão, buscando rediscutir a matéria.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que
“Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.